Tribunal: TJMT
Processo: 0010586-13.2014.8.11.0006
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010586-13.2014.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO MENACHO - CPF: 383.448.661-20 (APELADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE:

BANCO PAN S/A

APELADO:

MARCOS ANTONIO MENACHO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– PROCEDENCIA - GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DENUNCIAÇÃO DA LIDE – REJEIÇÃO – MÉRITO - CONSUMIDOR INDUZIDO EM ERRO POR CORRESPONDENTE AUTÔNOMA DO BANCO

- NOVO AJUSTE BANCÁRIO PARA A QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ANTERIOR COM REDUÇÃO DE PARCELAS – PAGAMENTO DE BOLETO PARA SUPOSTA QUITAÇÃO DO DÉBITO ANTECEDENTE –
ARTIGOS 30, 34 E 37, §1º, TODOS DO CDC E ART.112 DO CC/2002 – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA –
AUSÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE OU EXCLUSIVA DE TERCEIRO –
SÚMULA 469 DO STJ –

DANO MORAL INDENIZÁVEL – OCORRÊNCIA – VERBA INDENIZATÓRIA – MANUTENÇÃO

–

RECURSO DESPROVIDO.

Segundo a chamada teoria da asserção, prevalente no âmbito do STJ, o exame da legitimidade ad causam e do interesse processual deve ser realizado
in statu assertionis
, ou seja, à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade de êxito da pretensão deduzida (REsp 1.678.681/SP).

Por força do art.88 do CDC, ao menos em regra, vedada a denunciação da lide nas demandas eminentemente consumeristas.

Consoante o disposto nos artigos
30, 34 e 37, §1º, todos do CDC e em diálogo normativo com a regra do art.112 do CC/2002, toda a informação/oferta que qualquer preposto, representante, correspondente autônomo e/ou medianeiro da fornecedora/prestadora de serviço fizer chegar ao consumidor integra o contrato, vinculando a “proponente”, tendo maior valia a intenção da parte hipossuficiente do que a linguagem literal adotada no ajuste, ou as próprias formalidades do ajuste.

Ao amplificar a forma de captação de clientela, mediante a aceitação de solicitações coletadas por correspondentes autônomos em todo o território nacional, sem tomar os cuidados necessários à mitigação de fraudes, como a da falsa portabilidade, a instituição financeira ré deve suportar o ônus das vicissitudes típicas de seu negócio, sobretudo em casos como o dos autos, cujo suposto “pacto” é altamente lucrativo, porquanto de baixíssimo risco, haja vista que as suas parcelas são debitadas do contracheque do mutuário.

Nesses tipos de golpe, o simples fato de o valor inerente à Cédula de Crédito Bancário ter sido creditado em conta bancária do autor – que, por sua vez, foi convencido pela correspondente autônoma do réu, que tal importância deveria ser utilizada para pagar um boleto que quitaria o empréstimo consignado anterior, com a consequente portabilidade – não induz à culpa concorrente do consumidor na fraude, sobretudo quando a prova pericial produzida nos autos constata, de forma incontroversa, que a assinatura aposta no instrumento contratual como sendo do consumidor demandante, foi falsificada.

Os sucessivos descontos indevidos, no holerite do autor, de valores do empréstimo bancário que deveria ter sido quitado pelo contrato de portabilidade e que, posteriormente, veio a se evidenciar fraudulento, constitui uma evidente privação indevida de ganhos do consumidor, causadora de dissabores que ultrapassam os umbrais dos meros aborrecimentos.

Deve ser mantido o
quantum
indenizatório arbitrado dentro dos primados de razoabilidade, proporcionalidade e equidade, e sem supervalorizar ou mesmo menosprezar o dano moral impingido ao autor.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

BANCO PAN S/A

APELADO:

MARCOS ANTONIO MENACHO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO PAN S/A
contra a sentença proferida na
Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Pagos e Indenização por Dano Moral
n. 0010586-13.2014.8.11.0006 ajuizada por
MARCOS ANTONIO MENACHO
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para
a) declarar o negócio jurídico consubstanciado na
Cédula de Crédito Bancário
n. 702032125-8, originária de fraude realizada em nome do autor perante a instituição bancária requerida; (b) condenar o banco réu ao pagamento dos danos materiais, correspondentes ao ressarcimento dos R$25.968,64, descontados dos subsídio do autor, a serem corrigidos monetariamente a partir do desembolso de cada prestação descontada e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação; e ao (c) pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$5.000,00, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e acrescidos de juros de mora legais desde a citação, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor líquido da condenação.

Inconformada, sustenta, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, haja vista que, de acordo com a tese incontroversamente noticiada na exordial, o autor teria sido ludibriado pela empresa
SUPERCRED
.

Assevera, nesse sentido, que além de a quitação do boleto bancário pelo autor ter se dado sob as orientações repassadas pela assessoria financeira da
SUPERCRED
, a beneficiária do referido boleto foi a empresa
FENIX CONSIGNADO
, com as quais a instituição financeira apelante não guarda qualquer relação.

Defende, alternativamente, a necessidade de intervenção de terceiros nos termos do inciso II do art. 125 do CPC/15, mediante a denunciação da lide à empresa

MINDOM PROMOTORA LTDA
– responsável pela submissão da proposta de empréstimo ao banco apelante – e à empresa
FENIX CONSIGNADO
– que, como dito, foi a beneficiária do boleto pago pelo autor – de modo a resguardar possível direito de regresso do réu denunciante, assim como para o fim de elucidar questões afetas ao mérito do litígio, a contribuir, inclusive, com a própria instrução processual a ser retomada.

No mérito, sustenta que apesar de a sentença ter declarado a nulidade da
Cédula de Crédito Bancário
n. 702032125-8 em razão de o laudo pericial produzido nos autos ter confirmado que as assinaturas lançadas no documento não foram provenientes do punho do autor apelado, a relação jurídica havida entre as partes deve ser reconhecida como válida, com fundamento no art.174 do CC/2002,uma vez que

comprovada a disponibilização do valor da operação na conta corrente do apelado,

o qual, inclusive, efetuou pagamento de boleto, no importe de R$15.200,00, em favor do beneficiário
FENIX CONSIGNADO
.

Aduz que para responsabilização do banco apelante, seria necessária falha na prestação de serviços, a qual não restou demonstrado no presente caso, não havendo nexo de causalidade entre o evento danoso reclamado e os riscos da atividade desenvolvida pela instituição financeira ré ou, então, alguma conduta comissiva ou omissiva por parte desta, a qual não tinha condições de identificar a suposta falsidade de documentos ou das assinaturas de modo a evitar a fraude tendo em vista que a falsificação não era grosseira, motivo pelo qual deve incidir, no caso, a excludente de responsabilidade de que trata o inciso I do §3º do art.14 do CDC.

Argui, subsidiariamente, o reconhecimento da ocorrência da culpa concorrente do apelado, eis que a sua conduta imprudente de se utilizar do valor que o apelante creditou em sua conta bancária para efetuar o pagamento de boleto emitido por instituição financeira diversa da credora e cuja beneficiária seria estranha à relação jurídica, foi crucial para a ocorrência do evento danoso.

Defende que, desse modo, caso seja mantido o reconhecimento da responsabilidade da instituição financeira, de rigor que a parte autora arque com metade do valor transferido aos estelionatários.

Alega, no mais, que os fatos narrados na inicial não configuram hipótese de dano moral indenizável.

Por fim, pugna, subsidiariamente, pela redução do valor da verba arbitrada por entendê-la exorbitante.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 143429280.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai da inicial, o apelado – que é servidor público do Exército Brasileiro – mantinha um contrato de empréstimo consignado junto ao
Banco Banrisul
, com desconto de parcelas em folha de pagamento, até que recebeu um contato telefônico da empresa
SuperCred Assessoria Financeira
, prestadora de serviços do banco requerido que, sabedora desse empréstimo, ofereceu-lhe um ajuste para renegociá-lo e transferi-lo para a instituição financeira ora apelante.

Segundo consta, referida prestadora de serviço da ré solicitou o endereço de e-mail do autor para o envio de uma “simulação” de renegociação de dívida, que implicaria na quitação do saldo devedor do consignado havido com
Banco Banrisul
e na portabilidade (transferência) de tal saldo ao banco apelante a juros mais módicos.

Pela proposta que foi enviada ao autor apelado, o saldo do consignado junto ao
Banco Banrisul
– que equivaleria a 54 (cinquenta e quatro) prestações mensais de
R$560,66
cada – se pago à vista teria um desconto de 45% e, assim, poderia ser quitado pelo valor de
R$15.137,82
, sendo que, com a portabilidade, restaria ao autor pagar ao banco requerido apenas 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de
R$558,75
.

Também de acordo com a exordial, ao analisar a proposta entendê-la vantajosa, o autor enviou todos os documentos solicitados para a formalização de contrato de portabilidade mediante novo empréstimo com desconto em folha de pagamento e, embora tenha ficado no aguardo do instrumento contratual físico para a devida assinatura – o qual, todavia, jamais lhe foi enviado –, no dia 16/08/2013 o banco ora apelante creditou na R$16.000,00 na conta bancária mantida pelo requerente junto ao
Banco do Brasil S/A
, e logo em seguida a proponente
SuperCred Assessoria Financeira
lhe enviou um boleto bancário, com vencimento na mesma data (16/08/2013), referente à quitação da dívida originária com o
Banco Banrisul
– objeto da portabilidade – o qual foi devidamente pago pelo demandante, ora apelado.

Ainda nos termos da exordial, embora cresse que com o pagamento do boleto bancário a quitação da dívida bancária anterior estaria concretizada pela portabilidade efetivada em
agosto de 2013
, no mês de
setembro
daquele mesmo ano o requerente foi surpreendido com o desconto, em folha de pagamento (Exército Brasileiro), do valor da parcela referente ao contrato de empréstimo firmado com o
Banco Banrisul
, de maneira que, indignado, tentou por diversas vezes contatar a
SuperCred Assessoria Financeira
mediante ligações telefônicas para o número (51) 3414-0913, e mensagens por e-mail sem, todavia, lograr êxito.

No entanto, diante da ausência de resposta da
SuperCred
e da continuidade dos descontos mensais das parcelas do contrato de empréstimo consignado originário, o autor apelado teria entrado em contato com o
Banco Banrisul
, que, por sua vez, lhe informou que não houve nenhum contato ou formalização de pedido da
SuperCred
ou do banco requerido a respeito da renegociação e quitação do consignado através da portabilidade da dívida.

Na sequência, o autor teria passado, então, a contatar o banco ora apelante, com atendimento inicial protocolado sob o n. 14357269, quando solicitou informação se a
SuperCred Assessoria Financeira
era, realmente prestadora de serviço, o que lhe fora confirmado.

Em seguida, providenciou vários outros contatos com a referida instituição financeira, conforme protocolos de ns. 14357952, 14494545, 14592562, 14626323 e 14636461, para (a) relatar o ocorrido, (b) indagar as razões pelas quais não lhe fora enviado o contrato de crédito pessoal para ciência do teor das cláusulas contratuais e aposição sua assinatura e, por fim, (c) solicitar o envio da cópia do referido contrato, o que não foi atendido até a data do ajuizamento da demanda, pelo que dirigiu-se à autoridade policial para comunicar o ocorrido através do
Boletim de Ocorrência
n. 2013.271405, anexado aos autos.

Ainda nos termos da inicial, de
setembro de 2013
e
junho de 2014
, foram descontados dos rendimentos mensais do autor 10 (dez) parcelas de
R$560,66
pelo
Banco Banrisul
, num total de
R$5.606,60,
além de outras 10 (dez) prestações mensais de
R$557,68
pelo banco ora apelante, relativamente ao contrato de portabilidade, totalizando R$5.576,80.

Com tais argumentos, o apelado ajuizou a presente demanda, pugnando liminarmente pelo deferimento da tutela antecipada, inaudita altera parte, para determinar que o ora apelante suspendesse, até o julgamento final da lide, os descontos das parcelas do empréstimo em folha de pagamento (portabilidade), até a sentença, oficiando-se Centro de Pagamento do Exército, da Secretaria de Economia e Finanças do Ministério da Defesa, para a suspensão, no prazo de 24 horas, dos descontos mensais realizados em favor do banco requerido (
BANCO PANAMERICANO S/A
) na folha de pagamento do requerente, ora apelado.

No mérito, pugnou pela condenação do banco, ora recorrente, (i) à restituição dobrada dos valores indevidamente descontados em folha de pagamento do requerente, nos moldes previstos no art. 42 do CDC, devidamente acrescido de juros e correção monetária, bem como (ii) ao pagamento de indenização, a título de danos morais.

Citado, o banco ora apelante ofertou contestação suscitando, preliminarmente, a sua ilegitimidade para compor o polo passivo e, no mérito, defendeu a legalidade do empréstimo havido entre as partes através da
Cédula de Crédito Bancário
n. 702032125-8, cujo
valor de R$16.000,00 foi devidamente creditado na conta bancária do autor, sendo que tal pacto não guardaria qualquer relação com o
Banco Banrisul
, pelo que pugnou pela improcedência da demanda.

Após a réplica, e a arguição de falsidade das assinaturas apostas no contrato juntado aos autos como sendo do autor,

a tutela de urgência foi indeferida nos termos pela decisão de IDs. ns. 143429931- Pág. 36 e 143429932 - Pág. 1, ocasião em que o juízo de origem determinou a intimação da empresa
Supercred Assessoria Financeira
para informar se intermediou portabilidade de empréstimo do autor junto ao
Banco Banrisul
e se, de algum modo, mantinha relação com a empresa
Fênix Consignados
– beneficiária do boleto bancário enviado ao autor e, por ele, devidamente pago.

No entanto, a missiva intimatória enviada à
SuperCred
foi devolvida sem o devido recebimento, sob a anotação de que tal destinatária se recusou a recebê-la, sendo, então, emitida carta precatória para referida intimação.

Apesar de ter sido intimada na Comarca de Piracicaba-SP (Certidão de ID. n. 143429932 - Pág. 39), a
SuperCred
deixou transcorrer
in albis
o prazo para se manifestar (ID. n. 143429932 - Pág. 40).

Em despacho de ID. n. 143429932 - Pág. 41, foi determinada a intimação da
Cooperativa SICREDI
– emitente do boleto pago pelo autor – para prestar informações, assim como do
Banco Banrisul
, a fim de informar qual a situação atual do empréstimo consignado contraído pelo autor, objeto da pretensa portabilidade.

Em resposta, Banco Banrisul informou no ID. n.

143429932 - Pág. 49 que o empréstimo consignado (contrato n. 0001215987) firmado com o autor em 08/03/2013, no valor de R$ 20.000,00 a ser pago em 58 (cinquenta e oito) parcelas de R$560,66 estava ativo, e que, na ocasião, já se encontravam quitadas 46 (quarenta e seis) prestações.

Por sua vez, a
SICREDI
manifestou-se no ID. n. 143429932 - Pág. 47/48, dando conta de que a
Fênix Consignado
encerrou suas atividades junto à cooperativa em 11/11/2013, mas que utilizava o seu sistema de cobrança para geração de boletos, não sabendo, assim, informar a natureza de tal pagamento, ou se sua emissão tinha origem em algum número de contrato.

Em decisão de ID. n. 143429932 - Pág. 50, o juízo determinou, também, a intimação da beneficiária
Fênix Consignado
(nome fantasia) através de seu nome empresarial,
MARISTELLA MADEIRA LEOPOLDINO – ME
, e na pessoa de sua representante, sendo as respectivas missivas devolvidas sem o devido cumprimento.

Por ocasião da realização da audiência de instrução – na qual foi colhido o depoimento pessoal do autor – o juízo singular deferiu o pedido para que o banco apelante apresentasse nos autos a versão original do contrato supostamente havido entre as partes, a fim de submetê-la à perícia grafotécnica (ID. n. 143429933 – Pág. 3), a qual foi apresentada no ID. n. 143429935 – Pág. 16/24.

Submetido o contrato supostamente firmado entre as partes litigantes à perícia técnica, o laudo de IDs. ns. 143429936 - Pág. 40 a 143429937 - Pág. 6 reconheceu que a assinatura aposta no contrato como sendo a do mutuário não saiu do punho do autor, ora apelado.

Oportunizada a manifestação das partes, os autos foram à conclusão, sendo, em seguida, proferida a sentença de procedência.

Pois bem.

Preliminar de ilegitimidade passiva.

Conforme consta do relato, o réu pugna preliminarmente pela sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda
haja vista que, de acordo com a tese incontroversamente noticiada na exordial, o autor teria sido ludibriado pela empresa
SUPERCRED
.

No entanto, a preliminar merece ser prontamente rejeitada.

Primeiramente, porque
“nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.”
(AgInt no AREsp n. 1.786.024/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 13/5/2021.)

É o que se extrai do §1º do art.7º, do §1º do art.25 e do art.34, todos do CDC.

Além disso, conforme cediço,
“no âmbito do STJ, prevalece a chamada teoria da asserção ou da
prospettazione
(em contraposição à teoria da apresentação ou da exposição). Sob essa ótica,
o exame da legitimidade ad causam
e do interesse processual deve ser realizado
in statu assertionis
, ou seja, à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade de êxito da pretensão deduzida.”
(REsp 1678681/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. em 07/12/2017, DJe 06/02/2018)

No caso, é incontroverso nos autos a existência de uma relação jurídica, com desdobramentos práticos, permanecendo a controvérsia apenas quanto à natureza e à validade do pacto.

Assim, partindo da tese autoral, no sentido de que firmou com o banco apelante, através de uma correspondente bancária, um contrato de portabilidade sem que o contrato anterior fosse extinto, como supostamente prometido pela intermediária, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira recorrente.

Saber se a narrativa da inicial corresponde ou não à realidade demanda um exame de mérito da ação, a desaguar em um juízo de procedência ou improcedência da lide.

Com isso,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.-

Da necessidade de intervenção de terceiro
.

Alternativamente, a parte apelante defende a necessidade de intervenção de terceiros nos termos do inciso II do art. 125 do CPC/15, mediante a denunciação da lide à empresa

MINDOM PROMOTORA LTDA
– responsável pela submissão da proposta de empréstimo ao banco apelante – e à empresa
FENIX CONSIGNADO
– a qual foi a beneficiária do boleto pago pelo autor – de modo a resguardar possível direito de regresso do réu denunciante, assim como para o fim de elucidar questões afeitas ao mérito do litígio, a contribuir, inclusive, com a própria instrução processual a ser retomada.

No entanto, também nesse ponto o apelo não prospera.

Isto porque, para o réu, o prazo para a denunciação é o mesmo da resposta, ainda que não apresentada simultaneamente.

Com isso, tendo a denunciação sido requerida apenas nessa quadra processual, evidente que tal arguição constitui clara inovação recursal (REsp 1.637.369/DF).

Ainda que assim não o fosse, por força do art.88 do CDC, ao menos em regra, vedada a denunciação da lide nas demandas eminentemente consumeristas.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. 1. ‘O entendimento desta Corte Superior é de que, em se tratando de relação de consumo, descabe a denunciação da lide, nos termos do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor’ (AgInt no AREsp n. 2.026.035/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022). Incidência da Súmula 83/STJ.2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.232.760/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023.)

Com isso,
rejeito
a prefacial de denunciação da lide.

Do mérito
.

Com efeito, exegese
da teoria do risco do negócio ou da atividade
, explicitamente albergada pelo art. 14 do CDC, os fornecedores respondem objetivamente pelas vicissitudes empresariais que envolvem a cobrança e a negativação indevida do nome de cliente pelo inadimplemento de contrato.

Assim dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes e inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

É exatamente o que preceitua a
Súmula 479
do STJ, segundo a qual
“As instituições financeiras respondem
objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
(SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

Nesse viés,
de acordo com o §1º do art.37 do citado
Codex
,
“é enganosa qualquer modalidade de informação ou
comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa
, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão,
capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características
, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.”

Importante também lembrar que à luz do art.30 do CDC,
“
toda informação
ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados,
obriga o fornecedor que
a fizer veicular ou
dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado
.”

De igual modo, o art.34 do mesmo Código preceitua que
“o fornecedor do produto ou serviço é
solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos
ou
representantes autônomos
.”

Por fim, segundo a clara e expressa dicção do art.112 do CC/2002,
“nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem”
.

E a compreensão dialógica dos dispositivos legais acima transcritos
evidencia que toda a informação que qualquer preposto, representante, correspondente e/ou medianeiro da fornecedora/prestadora de serviço fizer chegar ao consumidor integra o contrato, vinculando a “proponente”, tendo maior valia a intenção da parte hipossuficiente do que a linguagem literal adotada no ajuste, ou as próprias formalidades do ajuste.

Assim, à exegese da
teoria da distribuição dinâmica, e lógica, do ônus da prova
– finalmente albergada pelo CPC/2015, nos §§ 1º e 2º do seu art.373 – se o consumidor
vem a juízo narrando, de forma verossímil, que fora ludibriado por correspondente bancário da instituição financeira ré, através do golpe da falsa portabilidade, comprovando, inclusive, o pagamento de um boleto bancário que, segundo a empresa estelionatária, serviria para a quitação do antigo contrato, a ser substituído pelo novo pacto firmado com o banco apelante, incumbia a este último apresentar elementos probatórios suficientes para infirmar a narrativa autoral.

No caso dos autos, entretanto, o banco apelante não trouxe um único documento capaz desconstituir o relato contido na peça inicial.

Todavia, o que derriba as razões recursais é o fato de ter sido demonstrado de forma cabal no caso dos autos, através de prova técnica irrefutável, que a assinatura aposta na
Cédula de Crédito Bancário
n. 702032125-8
(ID. n. 143429935 – Pág. 16/24) como sendo do autor não saiu do punho deste, sendo, pois, falsificada.

Tal fato é incontroverso.

Sendo assim, seria um absoluto contrassenso reconhecer a validade e a eficácia de um pacto cuja assinatura do obrigado é sabidamente falsa.

O simples fato de o valor inerente à referida Cédula ter sido creditado em conta bancária do autor não induz à culpa concorrente deste na fraude, já que este foi claramente convencido pela correspondente do réu, que tal importância deveria ser utilizada para pagar um boleto em valor aproximado para a quitação do empréstimo consignado anterior, e consequente portabilidade, o que foi fielmente observado.

No caso, a responsabilidade do banco apelante, além de objetiva, prepondera sobre qualquer possível descuido do consumidor autor.

Afinal, se amplifica a forma de captação de clientela, mediante a aceitação de solicitações coletadas por correspondentes autônomos em todo o território nacional, sem tomar os cuidados necessários à mitigação de fraude, deve a instituição financeira ré suportar o ônus das vicissitudes típicas de seu negócio, sobretudo em casos como o dos autos, cujo pacto é altamente lucrativo, porquanto de baixíssimo risco, haja vista que as parcelas do suposto ajuste são debitadas do contracheque do mutuário.

Com isso não resta dúvida quanto à correção da sentença no pertinente à declaração da nulidade da
Cédula de Crédito Bancário
n. 702032125-8 – cuja assinatura do emitente foi incontroversamente falsificada –,
bem como no pertinente à obrigatoriedade da restituição dos valores indevidamente descontados de seu holerite.

Do dano moral
.

No que tange à ocorrência do dano moral indenizável, entendo que, nesse ponto, a sentença não merece reforma.

Isso porque, embora a parte autora tenha atuado com certa desatenção na gênese da fraude que a vitimou, certo é que a continuação dos descontos, no holerite do autor, de valores cujo montante era quase o dobro daquele que vinha sendo descontado da remuneração do autor antes do negócio impugnado, o que, ademais, perdurou por anos a fio constitui uma clara privação indevida do consumidor, causadora de evidentes estresses que ultrapassam os umbrais dos meros aborrecimentos.

Tivesse o banco procedido de maneira mais célere, a parte autora não teria passado por todo o desgosto que precisou experimentar.

Do
quantum
indenizatório
.

Reconhecida a ocorrência do dano moral em si e o dever de reparação, resta examinar se o
quantum
arbitrado não destoa da razoabilidade e do injusto.

Sobre mencionado tema, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, restou consagrado nos pretórios nacionais que,
“além de atentar-se para as circunstâncias fáticas do caso, tais como, a gravidade objetiva do dano, seu efeito lesivo, a natureza e a extensão, as condições sociais e econômicas da vítima e do ofensor, deve o quantum indenizatório pautar-se numa razoabilidade tal que venha dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa, ao mesmo tempo em que não pareça sugerir ao lesado certa conveniência ou vantagem trazida pelo abalo suportado.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – RAC N.U 0001754-10.2010.8.11.0045, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 21/08/2013, publ. no DJE 30/08/2013)

No caso, entendo que ao arbitrar o valor da verba indenizatória em R$5.000,00, o magistrado o fez de forma atenta aos primados de razoabilidade, proporcionalidade e equidade, sem supervalorizar ou mesmo menosprezar o dano imaterial impingido à autora.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao apelo, pelo que majoro a verba honorária nessa fase recursal para o equivalente a 12% do valor atualizado da condenação, nos termos do §11 do art.85 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023